Tribunal: STF
Processo: HC 201255
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15.11.2020, surpreendido com 60 g de cocaína. O Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barretos/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 652.889, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que o paciente é tecnicamente primário, ostentando apenas um processo contra si em andamento, por lesão corporal e ameaça no âmbito familiar. Argumenta que o ‘encarceramento é uma mal a ser evitado, devido ao seu alto potencial estigmatizante e aos inúmeros problemas sociais que disso decorrem, incluindo-se o aumento da violência e criminalidade”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    6. Decido.
    7.  O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Tal como assentou o Juízo de origem, “[n]o tocante aos antecedentes criminais dos autuados, verifica-se a fls. 56/57 que (...) tem contra si, em andamento ação penal em que se apura delito grave nos autos n. 1500145-62.2020.8.26.0557. Data: 26/02/2020.Autor: Justiça Pública. 23/02/2020 Prisão (Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: Seccional - Barretos) 23/02/2020 Alvará de Soltura Cumprido 08/04/2020 Oferecida a Denúncia (Art. 21 ‘caput’ do(a) DL 3.688/1941, 69 ‘caput’ c/c Art. 61 ‘caput’, II, ‘f’, ‘h’ e Art. 129 § 9º, 69 ‘caput’ todos do(a) CP ambos c/c Art. 5 ‘caput’ do(a) LEI 11340/2006) 28/04/2020 Recebida a Denúncia (Art. 21 ‘caput’ do(a) DL 3.688/1941, 69 ‘caput’ c/c Art. 61 ‘caput’, II, ‘f’, ‘h’ e Art.129 § 9º, 69 ‘caput’ todos do(a) CP ambos c/c Art. 5 "caput" do(a) LEI 11340/2006). E além desse há outras anotações” (grifei).
    10. Ademais, o próprio contexto em que verificada a prisão em flagrante do paciente não autoriza o pronto acolhimento da pretensão defensiva, conforme revelam as seguintes passagens dos autos:
    “[...] No caso dos autos, policiais militares narraram que receberam a informação que dois ocupantes a bordo de um veículo VW/Gol, prata, com final o número de placas 7216, com bagageiro, encontrava-se na região dos Lagos e um dos ocupantes estaria efetuando disparos para o alto com arma de fogo. Diante dessa informação, saíram em diligências visando apurar a veracidade do ocorrido, quando na rua Maria Osório Franco, altura do numeral 678, bairro Exposição, visualizaram referido veículo devidamente estacionado defronte uma residência que estava com o portão aberto, quando desembarcaram da viatura, avistaram JULIO CESAR DE SOUSA MOREIRA, o qual foi devidamente revistado, sendo que na altura de sua cintura, sob suas vestes, encontraram uma pistola, marca Brawning, oxidada, calibre .765, com a numeração desgastada, com dois projéteis intactos em seu carregador. Outrossim, diante do estado flagrancial, ingressaram no interior da moradia, quando se depararam com um rapaz, o qual foi identificado como ALEXANDRE DE SOUSA MOREIRA, irmão de JULIO CESAR, sendo revistado, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Ocorre que no interior do quarto de JULIO CESAR, os policiais encontraram 03 (três) porções de pasta base de cocaína e um carregador para pistola desmuniciado, enquanto que no quarto de ALEXANDRE foram encontrados 51 pinos plásticos, contendo cocaína em seu interior, com peso aproximado de 60 gramas, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 310,00 em dinheiro, fracionados em diversas cédulas. Diante do exposto, proferiram voz de prisão para ambos, conduzindo-os à Repartição Policial, onde a D. Autoridade Policial, após se inteirar dos fatos,cratificou a voz de prisão anteriormente exarada, deliberando por autuá-los emcflagrante como incursos nas penas dos artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e ainda o artigo 14 da Lei 10.826/2003 em desfavor de JULIO CESAR, visto que não possuia o registro da arma e nem licença expedida por Autoridade competente para portá-la. Portanto há elementos indicativos de materialidade delitiva e indícios de autoria. No tocante aos antecedentes criminais dos autuados, verifica-se a fls. 56/57 que ALEXANDRE tem contra si, em andamento ação penal em que se apura delito grave nos autos n. 1500145-62.2020.8.26.0557. Data: 26/02/2020. Autor: Justiça Pública. 23/02/2020 Prisão (Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: Seccional - Barretos) 23/02/2020 Alvará de Soltura Cumprido 08/04/2020 Oferecida a Denúncia (Art. 21 "caput" do(a) DL 3.688/1941, 69 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "f", "h" e Art. 129 § 9º, 69 "caput" todos do(a) CP ambos c/c Art. 5 "caput" do(a) LEI 11340/2006) 28/04/2020 Recebida a Denúncia (Art. 21 "caput" do(a) DL 3.688/1941, 69 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "f", "h" e Art. 129 § 9º, 69 "caput" todos do(a) CP ambos c/c Art. 5 "caput" do(a) LEI 11340/2006). E além desse há outras anotações. Desta forma, tudo evidencia sua personalidade voltada à prática de ilícitos, o que será levado em consideração no caso de eventual aplicação pena, a implicar possivelmente um regime fechado, o que enseja a prisão cautelar. O mesmo se dá com relação ao autuado JÚLIO CÉSAR que, conforme informações criminais de fls. 60/64, é reincidente, tem condenação, inclusive, por roubo, crime este violento, e que do mesmo modo aponta a periculosidade do autuado, o qual, provavelmente, se condenado, será submetido a regime fechado. Reputam-se, pois, presentes os motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva, havendo concreto risco à ordem pública, dada a quantidade de entorpecente apreendido, bem ainda, e sobretudo, o fato de terem acesso a arma de fogo e munições, a indicar a periculosidade destes indivíduos, sabendo-se que crimes violentos são perpetrados com uso de arma, não se podendo descartar estejam associados para o fim de cometerem crimes. Por tais motivos, não comporta acolhida o requerimento da Defesa/Defensoria Pública, em que se pleiteia liberdade provisória...”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator